Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-02.2016.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000894-02.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE - CPF: 715.864.071-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CONHECENDO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 12,
CAPUT,
DA LEI N.º 10.826/03
C/C
ARTIGO 29, § 1.º, INCISO III, DA LEI N.º 9.605/98

– 1.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – REJEIÇÃO – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS SE TRADUZ EM MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL – 2.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CABIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME AMBIENTAL, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – 3. MÉRITO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- 3.1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RÉU E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS VISTAS [ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 08 DA TCCR/TJMT] – 3.2. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA PENA
, EM RAZÃO DA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – IDÔNEA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ACRÉSCIMO JUSTO E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DOS AUTOS –
REJEIÇÃO DA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a
preliminar
de intempestividade do recurso, arguida em sede de contrarrazões recursais, se constatado que o réu manifestou o desejo de recorrer da r. sentença condenatória em momento oportuno. O elastério na apresentação das razões recursais se traduz em mera irregularidade processual, que não tem o condão de impedir o conhecimento do apelo.

2.

No tocante ao crime ambiental, acolhe-se a
prejudicial de mérito
suscitada pelo Ministério Público, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, por consequência, declarar extinta a punibilidade do agente.

3.

Mérito
[Recurso parcialmente conhecido, em razão do acolhimento da prejudicial de mérito].

3.1.

No que tange ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, mantém-se os termos da r. sentença condenatória, porquanto existentes nos autos provas documentais quanto à apreensão de munições no interior da residência do réu, bem como presentes depoimentos judiciais dos investigadores da Polícia Civil delineando as circunstâncias do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do réu. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCRR/TJMT.

3.2.

Quanto ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ratifica-se a reprimenda imposta na r. sentença condenatória, porquanto idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, amparada na
variedade e expressiva quantidade de munições apreendidas no interior da residência do réu. Outrossim, o acréscimo operado em primeiro grau revela-se proporcional às peculiaridades dos autos, inexistindo ilegalidades a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada e acolhimento da prejudicial de mérito. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

APELANTE:
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
contra a r. sentença de ID
153936848 - Pág. 175
e ss. proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.º
0000894-02.2016.8.11.0044 - Código 68128
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no
art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/03
[posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido] c/c
artigo 29, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 9.605/98
[ter em cativeiro espécime da fauna silvestre, bem como produtos e objetos dela oriundos],
à pena de
02 anos de detenção
, em regime inicial aberto, que fora
substituída
por duas restritivas de direitos [prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade], além do pagamento de
21 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 153936879, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja
a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, por ausência de provas, notadamente diante da negativa de autoria e porque os policiais militares ouvidos em juízo não foram os responsáveis pela localização das munições, tampouco lograram esclarecer a origem e a espécie de carne apreendida no seu imóvel [se derivada ou não de animal silvestre].

Subsidiariamente, requer a
fixação das penas nos mínimos legais
, porquanto ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis aos seus interesses e, exclusivamente e
m relação ao crime ambiental, pede o
reconhecimento do perdão judicial
, previsto no art. 29, § 2.º, da Lei n.º 9.605/98, com consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IX, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas do ID
153936882
, o Ministério Público requer
o não conhecimento do vertente apelo
, por sê-lo intempestivo, assim como pugna, em
sede de prejudicial de mérito
, pela extinção da punibilidade do agente, exclusivamente no tocante ao crime previsto no
artigo 29, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 9.605/98, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão da punibilidade, na modalidade retroativa. No mérito, postula o
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, com consequente manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID
159292150, opina pela
rejeição
da preliminar de intempestividade do recurso; pelo
acolhimento
da prejudicial de mérito, atinente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo, pois escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

[PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No tocante à temática, a despeito do Ministério Público aduzir que o recurso de apelação interposto pela defesa revela-se intempestivo, razão pela qual descabe conhecê-lo, da detida análise dos autos, conclui-se que
a tese não merece ser acolhida.

Com efeito, a r. sentença condenatória fora prolatada de forma oral, ao término da audiência de instrução e julgamento, sobrevindo a isso a imediata intimação do réu ali presente, que, a seu turno, manifestou o

interesse recursal, conforme consignado na Ata de Audiência Criminal, encartada no ID
153936848 - Pág. 175.

Nos termos mencionados pelo
Parquet
, houve atraso na apresentação das razões recursais, à medida que o i. causídico constituído pelo réu renunciou ao mandato que lhe fora conferido (ID 153936857); adveio a inércia do réu na constituição de novo patrono (ID 153936859; ID 153936861), além do que existiu a omissão da Defensoria Pública quanto às intimações realizadas para que atuasse no feito, somente o fazendo após a terceira determinação do juízo (ID 153936867; ID 153936870, ID 153936874).

A teor do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico, tal particularidade
não
obsta o conhecimento do recurso, porquanto a análise da sua tempestividade decorre da manifestação quanto ao desejo recursal,
in casu
, feito pelo réu em momento oportuno, traduzindo-se a tardança na apresentação das razões recursais mera
irregularidade
processual.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 17 da TCCR/TJMT dispõe que
“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

À vista do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de intempestividade do recurso interposto pela defesa.

É como voto.

VOTO [PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, NO TOCANTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 29, § 1.º, INCISO III, DA LEI N.º 9.605/98]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No que se refere ao crime ambiental, o Ministério Público requer seja declarada a extinção da punibilidade do agente, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
pretensão esta que merece prosperar.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção
(ID
153936848 - Pág. 176)
; subsistindo, outrossim, o trânsito em julgado para a acusação, a demonstrar que o prazo prescricional se regula pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Na hipótese, a denúncia foi recebida em
27/06/2016
(
ID
153936848 - Pág. 73/74
) e a sentença prolatada e publicada em
24/10/2019
(ID
153936848 - Pág. 175), a evidenciar que se passaram
mais de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, isto é,

entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, fazendo o
Estado perder
o seu direito de punir o delito em questão.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal.

Por todo o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
,
exclusivamente no que se refere ao crime previsto no
artigo 29, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 9.605/98.

Via de consequência, ressai
prejudicada
a análise dos pedidos de absolvição do crime ambiental e de reconhecimento do perdão judicial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
PARCIALMENTE

necessário
para se atingir a finalidade colimada [diante do acolhimento da prejudicial de mérito], motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa
apenas
no tocante às pretensões atinentes ao cometimento do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Limitando-se ao fato ilícito remanescente, verte dos autos que a despeito do recorrente
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
ter sido
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, ao término da instrução criminal e após o acolhimento de pedido defensivo formulado em alegações finais,
ressaiu condenado
pela prática do delito disposto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, pois na data de
05 de março de 2016
, por volta das 11h, na rua Toledo, no município de Gaúcha do Norte – MT,
possuía no interior da sua residência diversas munições de uso permitido
, sem a autorização e em desacordo com determinação legal, consoante descrito no Laudo de Exames em Munições de ID
153936848 - Pág. 90/93
.

Segundo a narrativa constante na exordial acusatória, agentes policiais compareceram na residência do ora apelante, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão expedido em desfavor daquele. Nessa ocasião, ingressaram no quarto e lograram apreender cartuchos deflagrados, ao passo que na lavanderia situada na área externa do imóvel, encontraram uma pochete contendo aproximadamente 198 munições de diversos calibres.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

Malgrado a defesa sustente que o acervo probatório mostra-se insuficiente para amparar o édito condenatório, notadamente diante da negativa de autoria do réu e em razão de os policiais militares ouvidos em juízo não terem sido os responsáveis pela apreensão das munições, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
153936848 - Pág. 10), do boletim de ocorrência e despacho policial (ID 153936848 - Pág. 11/12; ID 153936848 - Pág. 26), do auto de exibição e apreensão (ID 153936848 - Pág. 40), do relatório final (ID 153936848 - Pág. 57) e do l
audo de exames em munições (ID
153936848 - Pág. 90/93), este último no sentido de que as diversas munições e cartuchos encontrados na residência do réu são classificação como de uso permitido.

No tocante à
autoria delitiva
, não se olvida que o recorrente negou ser o proprietário das munições apreendidas no interior da sua residência, mencionando se tratar de imóvel alugado recentemente e com destaque ao fato de que aquelas se encontravam acondicionadas do lado externo, o que possibilitaria atuação de terceiro, quiçá ser acervo do antigo morador do local (ID 153936848 - Pág. 31/32 e Relatório de Mídia de ID 153936852), entretanto, vislumbra-se do acervo probatório que se tratou de narrativa isolada e, ademais, desconstituída pelos depoimentos judiciais das testemunhas que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão naquele local.

Em linhas gerais, os investigadores da Polícia Civil
Hudson Arlindo Corrêa

França
e
Valter Sérgio Gomes da Mata
afirmaram
em juízo
que a diligência realizada na residência do recorrente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão e, nessa oportunidade, constataram diversas situações ilícitas. Recordaram-se, por oportuno, da apreensão de um carregador e de munições de arma de fogo no interior do quarto do réu, assim como da localização de uma pochete na área externa do imóvel, que continha inúmeras munições intactas.

A fim de elucidar controvérsias existentes nos autos, esclareceram que toda a residência do apelante, incluindo o quintal onde a pochete foi localizada, era cercada por muros, além do que aquele objeto encontrava-se muito bem escondido e próximo a um tambor (Relatório de Mídia de ID 153936852), razão pela qual não se mostra crível aventar a atuação de terceiros para incriminar injustamente o réu, sequer fazer alusão de que poderia ser do antigo morador do local, pois, nesse viés, não se pode ignorar as formalidades existentes na entrega de chaves para o inquilino e existência de vistoria no local.

Além do mais, como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
, subsistiam munições no interior do quarto do recorrente, demonstrando sê-lo o proprietário de todas as demais apreendidas na residência, cenário este que se robustece diante da existência de ação penal pretérita em seu desfavor destinada à apuração do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (ID 153936848 - Pág. 64), bem como da afirmativa
judicial
do réu de que tivera uma arma de fogo apreendida em ocasião pretérita (Relatório de Mídia de ID 153936852).

De mais a mais, cumpre dizer que o investigador
Hudson Arlindo Corrêa

França
foi o responsável pela varredura e apreensão das munições localizadas na parte externa do imóvel, ao passo que
Valter Sérgio Gomes da Mata
também compôs a equipe que cumpriu o mandado de busca e apreensão naquela residência, demonstrando que suas narrativas retratam as peculiaridades vistas no local.

Nesse diapasão, os depoimentos dos investigadores de polícia revestem-se de credibilidade, além do que possuem
fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, como é no caso concreto.

Nesse viés, aplica-se o entendimento exposto no Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“(...)
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da retificação da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária atribuiu carga negativa nas circunstâncias do crime e, na sequência, somou 06 (seis) meses de punição ao mínimo abstrato, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não é possuidor de maus
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime constitui possuir munições de uso permitido, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá
-
lo;

as circunstâncias devem ser valoradas, vez que foram encontradas várias munições intactas prontas para o uso e algumas deflagradas de calibres diferentes
; não houve
consequências
maiores à sociedade, o
comportamento da vítima
não há de ser valorado, sendo que esta em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Dessa forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias),
fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
”.
(
sic
– ID 153936848 - Pág. 176). Destaquei.

Neste ponto, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, todavia, o
pedido não merece ser acolhido
, à medida que a valoração negativa das circunstâncias do crime ampara-se em argumento idôneo, refletido na
variedade e expressiva quantidade
de munições apreendidas [mais de 100 unidades, individualizadas como de calibres 38, 380, 20, 25 e outras, a teor do Auto de Apreensão de ID 153936848 - Pág. 40].

Apreciando situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça manteve o recrudescimento da reprimenda do agente com fulcro em idêntico fundamento, nos termos do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. (...) QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...)

2.
A apreensão de elevada quantidade de munições (145 cartuchos de fuzil, calibre 7.62, marca CBC) efetivamente evidencia maior reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade
. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 848928 SP 2016/0030578-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021) – destaquei.

A propósito, a expressiva quantidade de munições também justifica o acréscimo perfectibilizado em primeiro grau de jurisdição, na ordem de 06 meses, razão pela qual
inexiste
qualquer ilegalidade a ser sanada pelo juízo
ad quem
.

Cumpre registrar, por oportuno, que em razão do acolhimento da prejudicial de mérito, persiste em desfavor do recorrente apenas reprimenda derivada da prática do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, na ordem de
01 ano e 06 meses de detenção
, e o pagamento de
11 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Outrossim, tal
quantum
garante a manutenção do
regime inicial aberto
, a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e os demais termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do recurso defensivo;
ACOLHO
a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões recursais, a fim de declarar extinta da punibilidade do réu
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE,
exclusivamente no que se refere ao crime previsto no
artigo 29, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 9.605/98, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

No mérito,
conheço parcialmente
o recurso e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em prol de
JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE
, persistindo para o cumprimento apenas a reprimenda decorrente do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, na ordem de
01 ano e 06 meses de detenção
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, e o pagamento de
11 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023